Tribunal: STF
Processo: AI 188635
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356).
        ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 167, III, E 153, §
3 , DA C.F. DA 1967/69. AGRAVO.
1.      Sustenta a agravante que a matéria suscitada no
R.E. está devidamente prequestionada, e que o aresto incidiu
em violação aos arts. 167, III, e 153, § 3º, da C.F. de
1967/69.
2.      Sucede que tais temas constitucionais não foram
objeto de consideração no julgado (Súmulas 282 e 356).
3.      De resto, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em R.E.,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
4.      E, nesses limites, houve prestação
jurisdicional.
5.      É de se acrescentar, ainda, que a questão
infraconstitucional ficou preclusa, com a inadmissão do
Recurso Especial, pelo Superior Tribunal de Justiça.
6.      Agravo improvido.